Tribunal: STF
Processo: RHC 263769
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Richardson Araujo dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a desclassificação da condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para uso próprio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida (14,8g de maconha) é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que considera até 40 gramas de maconha como posse para uso pessoal, desde que não haja elementos que indiquem intuito de mercancia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O tribunal de origem considerou que a revisão criminal é inadmissível para simples reexame de fatos e provas ou para aplicação retroativa de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    4. A condenação por tráfico de drogas foi baseada em elementos probatórios consistentes, não havendo demonstração de erro judiciário ou incompatibilidade entre as provas e a decisão, sendo destacado, também, que a versão da defesa está isolada nos autos, até mesmo porque o réu negou a posse de drogas. 



    5. A decisão agravada foi mantida, pois não se identificou manifesta ilegalidade na condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas ou aplicação retroativa de alteração jurisprudencial. 2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando baseada em elementos probatórios consistentes, sem demonstração de erro judiciário."



    (HC 983.549 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, pretende, em síntese, “Desclassificar a conduta imputada ao ora Recorrente, para a de porte de drogas para uso próprio, prevista no Art. 28, da Lei n. 11.343/06, para aderir ao caso a incidência da tese fixada pelo Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) e reconhecer a atipicidade da conduta consoante o crime de tráfico de drogas, eis que apreendida apenas 14,8g de maconha”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ROBUSTOS ELEMENTOS DE PROVA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM O INTUITO DE MERCANCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em face de acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente o pedido revisional e confirmou a condenação do recorrente como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Mandamus não conhecido. Decisão confirmada pelo colegiado da Quinta Turma do STJ. 



    2. Recurso ordinário que visa à aplicação do Tema 506 da repercussão geral, a fim de desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não deve ser usado como substitutivo de recurso próprio ou como sucedâneo de revisão criminal, exceto em casos de clara ilegalidade ou de abuso de poder, hipóteses não verificadas na espécie dos autos. 



    4. No julgamento do RE 635659 - Tema 506/RG, a Suprema Corte firmou entendimento de que a presunção de uso no porte de quantidade de maconha inferior a 40 gramas é relativa. No presente caso, embora pequena a quantidade de droga apreendida (14,8g de maconha), o intuito de mercancia restou demonstrado pela forma de acondicionamento da droga e pelas circunstâncias da apreensão. 



    5. Revolvimento do conjunto fático-probatório obstado na via estreita e célere do habeas corpus. 



    6. Inexistente teratologia ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    7. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Desse modo, e na mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso, fato inocorrente na espécie.



    É que, o Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Desse modo, conforme orientação fixada na tese 506 de RG, “a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão [...]”.



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para a a conduta de posse de Drogas (prevista no art. 28 da Lei de Drogas) de modo a incidir a atipicidade estabelecida no tema 506 de RG -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente